Tribunal: CARF
Processo: 11831.000510/2002-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.000510/2002-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.009 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/06/1997
DCTF. LANÇAMENTO DECORRENTE DE AUDITORIA INTERNA.
REVISÃO _DE OFÍCIO. LIMITES DA LIDE.
Uma vez confirmada a existência de pagamentos realizados e não alocados a
débitos em suficiência para a solvência do débito em disputa, deve a autoridade
administrativa permitir a extinção do crédito tributário correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simoes (suplente convocado em substituição ao conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente) .

Relatório
Trata-se de lançamento eletrônico (Auto de Infração no 0027020, de 15/11/2001)
originado de auditoria eletrônica na DCTF da empresa, relativa ao segundo trimestre de 1997, na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.000510/2002-91
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.009 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.000510/2002-91

qual se apurou falta de recolhimento dos débitos de Pis referentes aos meses de abril a junho
desse ano.
Foi interposto Recurso voluntário em que o interessado alega erro no
preenchimento da DCTF e que a decisão recorrida deixou de apreciar provas juntadas aos autos,
principalmente DARF que comprovariam a inexistência do crédito tributário pleiteado.
Em sessão de julgamento realizada em 26 de setembro de 2019 foi proferida a
Resolução no 3401-001.870, em que esta e. Turma decidiu por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da RFB se manifeste
conclusivamente, em relatório circunstanciado, sobre as alegações da recorrente de e-fls. 32 a 34,
em face da revisão de ofício promovida à e-fl. 25.
A i. Delegacia de Preparo apresentou informação fiscal de fls. 197-202, em que
relata:
Assim, passamos a analisar as alegações do interessado e, principalmente, os
pagamentos efetuados pelo mesmo. Consultando os documentos de arrecadação pagos
no Sief, para o período em análise, localizamos os pagamentos informados pelo
contribuinte:

Observa-se que o pagamento comprovado na revisão de ofício, no valor de R$
13.640,51, encontra-se no sistema de interesse da Rede Local (RL), enquanto os
demais foram alterados para o sistema Profisc, no processo no 10880.503571/00-89.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.009 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.000510/2002-91

Analisando o processo no 10880.503571/00-89 observa-se que seus débitos se
encontram totalmente extintos por pagamento, conforme resumido abaixo:

Ressalte-se que os débitos cadastrados no processo Profisc no 10880.503571/00-89
referem-se ao mesmo tributo, período de apuração, exercício e vencimento dos débitos
lançados no Auto de Infração eletrônico. Cumpre verificarmos os valores declarados
na DCTF no 0000000100199700063178, relativa ao 2o trimestre de 1997, apresentada
em 20/10/1997:

Estes valores declarados na DCTF do 2o trimestre de 1997 podem ser detalhados no
Sief/Fiscel, conforme as telas seguintes:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.009 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.000510/2002-91

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.009 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.000510/2002-91

Resumindo todas as pesquisas efetuadas quanto aos débitos, temos o seguinte:

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.009 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.000510/2002-91

Constata-se, portanto, que os créditos tributários de Pis, relativos a abril e maio de
1997, nos valores de R$ 11.866,30 e R$ 12.029,55, respectivamente, lançados no Auto
de Infração no 0027020, de 15/11/2001, controlados no presente processo, estão
incluídos nos débitos cadastrados e já extintos por pagamento no processo no
10880.503571/00-89, de 27/11/2000.
Ressalte-se que o cadastramento dos débitos no processo no 10880. 503571/00-89
ocorreu antes do lançamento do Auto de Infração no 0027020, de 15/11/2001, o que
provocou divergências nos procedimentos da revisão de ofício e recálculo efetuados
no âmbito da Rede Local (Sief). Desta forma, pode-se resumir o resultado desta
análise conforme o quadro demonstrativo abaixo

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
1.
Inicialmente, cumpre ressaltar que não há informações no processo
acerca da intimação do Recorrente acerca do resultado da diligência para que se desse sua
manifestação e cumprimento dos princípios basilares da ampla defesa e contraditório.
2.
Ocorre que a eventual nulidade é superada em razão da análise de
mérito favorável à Recorrente, nos termos do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.009 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.000510/2002-91

3.
No presente caso, embora a r. Delgacia de preparo indique a sub em sua
conclusão, o relatório e as telas reproduzidas ao longo da informação fiscal indicam o contrário,
vejamos:

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.009 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.000510/2002-91

4.
Desde logo se demonstra o equívoco no saldo residual apontado pela r.
Delegacia de Preparo em suas conclusões. Ainda que assim não fosse, as telas apresentadas
ainda indicam a existência de pagamentos realizados e não alocados o suficiente para a solvência
do eventual débito:

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.009 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.000510/2002-91

5.
Ante todo o exposto, voto por conhecer e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital